Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-06.2023.8.11.0023
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002517-06.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), IURI DIAS LEAL - CPF: 013.630.681-05 (RECORRIDO), FABIO GOMES DA CRUZ - CPF: 947.339.701-10 (TESTEMUNHA), ADILSON OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 023.321.011-36 (TESTEMUNHA), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO HOMOLOGAÇÃO NA ORIGEM. EXIGÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL. DIREITO CONSTITUCIONAL À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE DO ART. 28-A, DO CPP. DISPENSABILIDADE DA CONFISSÃO PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PREVISTA NO § 4o DO ART. 28-A
,
DO CPP. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu a homologação de Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre o Ministério Público e investigado pela suposta prática do delito previsto no art. 16, § 1o, VI, da Lei n. 10.826/2003. A decisão fundamentou o indeferimento na ausência de confissão formal e circunstanciada da prática delitiva, na impossibilidade de destinação de valores a título de fiança pelo Ministério Público e na necessidade de realização de audiência para homologação do acordo. O Ministério Público sustenta que a confissão não constitui requisito indispensável para a homologação do ANPP, diante do direito constitucional à não autoincriminação.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão formal e circunstanciada da prática delitiva constitui requisito indispensável para a celebração e homologação do Acordo de Não Persecução Penal; (
ii
) estabelecer se a ausência dessa confissão impede a homologação do acordo celebrado entre o Ministério Público e o investigado.

III. Razões de decidir:

1.
Embora o art. 28-A
,
do Código de Processo Penal
,
mencione a confissão formal como requisito para a celebração do acordo, a interpretação dessa exigência deve observar o direito fundamental à não autoincriminação, previsto no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal e no art. 8o, 2, “g”, da Convenção Americana de Direitos Humanos.

2.
O princípio do
nemo

tenetur
se
detegere
assegura ao investigado o direito de não produzir prova contra si mesmo, razão pela qual a exigência de confissão como condição para obtenção de benefícios negociais pode representar restrição indevida ao exercício desse direito fundamental.

3.
A dispensa da confissão formal não compromete a validade do acordo quando presentes elementos que indiquem materialidade e autoria delitivas e quando o investigado, assistido por defensor, manifesta voluntariamente concordância com as condições estabelecidas no ajuste.

4.
A interpretação conforme aos direitos fundamentais permite afastar a exigência da confissão formal como requisito indispensável para a celebração do ANPP, especialmente quando sua imposição possa representar obstáculo indevido à solução consensual do conflito penal.

5.
A audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do CPP permanece necessária para que o magistrado verifique a voluntariedade e a legalidade das condições pactuadas entre as partes.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
1. A exigência de confissão formal prevista no art. 28-A
,
do CPP deve ser interpretada à luz do direito fundamental à não autoincriminação, podendo ser dispensada para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal. 2. A homologação do ANPP prescinde da confissão formal do investigado quando presentes elementos suficientes de autoria e materialidade e quando o acordo for celebrado de forma voluntária e assistida por defensor. 3. A audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do CPP é necessária para verificação da legalidade e voluntariedade do acordo
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LXIII e LVII, da CF/88; art. 28-A,
caput
e § 4o, do CPP; art. 8o, 2, “g”, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Decreto n. 678/1992); art. 16, § 1o, VI, da Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE 466.343/SP, Tema 60; HC 222.719
AgR
-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 13/03/2023; ADI 5.240, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 20/08/2015. TJMT – RSE n. 1001745-22.2022.8.11.0009, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
e
m Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara de Peixoto de Azevedo (MT)
que, nos autos do Inquérito Policial instaurado em desfavor de
Iuri Dias Leal
, indeferiu a homologação do Acordo de
n
ão persecução Penal (ANPP) e
ntabulado entre o recorrente e o
inv
estigado
, ao fundamento da exigência da confissão para formalização do aludido acordo, conforme previsão do art. 28-A,
caput
, do CPP
,
impossibilidade de destinação de valor a título de fiança pelo Ministério Público, já que a escolha da instituição beneficiária competiria ao Juízo da Execução e impossibilidade de dispensa da audiência a que alude o art. 28-A, § 4o, do CPP.

Em síntese, o recorrente sustenta em suas razões (Id.
348553880
) que a confissão do investigado não deve ser condição obrigatória para a homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), considerando o princípio constitucional da não autoincriminação. Argumenta que a exigência de confissão, conforme o art. 28-A
,
do CPP
, entra
em aparente conflito com a Constituição Federal e tratados internacionais, como a Convenção Americana de Direitos Humanos, que garantem o direito ao silêncio.

O recorrente também defende que a confissão tem sido relativizada, especialmente quando há elementos suficientes que comprovem a materialidade e autoria do delito, sendo, portanto, desnecessária para o oferecimento do acordo.

Afirma que
tal exigência
viola o
princípio constitucional da não autoincriminação, previsto no art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, bem como na Convenção Americana de Direitos Humanos (
Pacto de San José da Costa Rica).

Contrarrazões pelo provimento do recurso ministerial (Id.
348553884
).

Exercitando o Juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
348553886
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer pelo provimento do recurso, para que o ANPP seja homologado sem a exigência de confissão da recorrida (Id.
237708679
).

É o relatório.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

No caso
em análise
, o Acordo de
n
ão Persecução Penal em questão (Id.
348553867
) tem por objeto o fato subsumido à hipótese do tipo previsto no
art. 16, §1°,
V
I
, da Lei 10.826/2003
, registrado pelo Boletim de Ocorrência n.
202
3.244966
, em tese, praticado pelo investigado

IURI DIAS LEAL
, na data de
29/08/2023
, no município de
Peixoto de Azevedo
(MT).

O
Ministério Público
se insurge contra a

decisão

que indeferiu a homologação do Acordo de Não persecução Penal (ANPP) entabulado entre as partes, ao fundamento de q
ue seria exigível a confissão do
investigad
o
para tanto
,
conforme o art. 28-A
,
do CPP
.

De plano
adianto que o recurso comporta
provimento.

I.
Da dispensabilidade da confissão formal da investigada para fins de ANPP
:

Nas hipóteses em que for constatado que o inquérito policial não deva ser arquivado, o Ministério Público e a parte investigada poderão
entabular
um acordo para evitar o oferecimento da denúncia e o início da ação penal, mediante o cumprimento de certas condições. Assim, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) trata-se de um negócio jurídico extrajudicial, celebrado entre o Ministério Público e a parte investigada pela autoria d
o ilícito
penal.

Nesse tipo de acordo,
os envolvidos
têm a possiblidade de discutir as condições que a parte investigada deve atender, frequentemente
incluindo ações tais como a compensação de danos, serviços comunitários, pagamento de multas, entre outras, em troca da extinção da
sua
punibilidade.

Es
te instituto
legal tem por objetivo alcançar uma solução mais rápida e eficaz, especialmente quando a pena potencial de determinado crime é relativamente baixa e as partes chegam
a
um consenso, no sentido de que eventual aplicação de medidas alternativas ao processo penal, desde que suficientes para reprovação do crime, surtiriam efeito mais adequado.

É certo que a confissão formal acerca da prática de infração penal pelo investigado é trazida pela legislação processual penal como exigência para o cabimento do Acordo de não Persecução Penal, juntamente com outros requisitos.

Dispõe o art. 28-A, do CPP
,
que:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento
e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a
4
(quatro) anos,
o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal
, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente
.

Cumpre observar que a
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica),
promulgada
no Brasil pelo Decreto n
.
678/1992, resguarda o direito de o investigado não ser obrigado a depor contra si mesmo
e
nem se declarar culpado.
Segue o texto convencional:

Artigo
8
. Garantias judiciais
:

(...)
.

2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:

(...)
.

g.
direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada
.

Ao comentar o citado dispositivo
e a regra correlata
, Luiz Flávio Gomes
[
1
]
leciona que:

O Direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada faz parte do princípio da não autoincriminação, que envolve:

(a) o Direito ao silêncio ou Direito de ficar calado - CF, art. 5o, LXIII (é a manifestação passiva da defesa);

(b) Direito de não declarar contra si mesmo;

(c) Direito de não confessar - Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, art. 14.3; Convenção Americana, art. 8o,
2
e 3;

(d) Direito de mentir (...);

(e) Direito de não praticar qualquer comportamento ativo que lhe comprometa (ou que lhe prejudique) (...);

(f) Direito de não produzir nenhuma prova incriminadora que envolva o seu corpo humano (...).

(...)
.

Como se vê, o acusado tem todo Direito de não falar nada (Direito ao silêncio); se falar
, tem
o Direito de nada dizer contra si mesmo; mesmo dizendo algo contra si, tem o Direito de não confessar. A confissão, por sinal, só constitui prova válida quando for espontânea.

Destarte, o verdadeiro respeito ao direito ao silêncio, assegurado pela legislação internacional, consiste em não o interpretar em desfavor do acusado, privando-lhe de condições que lhes possam ser mais favoráveis, como o Acordo de Não Persecução Penal.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 466.343, com Repercussão Geral (Tema 60), os tratados e convenções internacionais com conteúdo sobre direitos humanos, uma vez ratificados e internalizados, mas não incorporados como emenda constitucional, tem natureza de normas supralegais. O
status
supralegal da Convenção Internacional de Direitos Humanos lhe confere lugar específico no ordenamento legal pátrio, inferior à Carta Magna de 1988 e superior à legislação interna,
ao mesmo passo em que criam diretamente direitos para os indivíduos, operam a supressão de efeitos de
outros atos estatais infraconstitucionais que se contrapõem à sua plena efetivação
.
(ADI 5.240, voto do rel. min. Luiz
Fux
, P, j. 20-8-2015, DJE 18 de 1o-2-2016).

Assim, ao deixar de exigir a confissão formal da prática criminosa pelo investigado para a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, o Promotor de Justiça não descumpre a legislação processual penal, mas sim
atém-se
ao cumprimento de norma internacional (Pacto de São José da Costa Rica), que se sobrepõe à legislação interna.

A propósito, cabe mencionar que o Princípio do
nemo

tenetur
se
detegere

(direito da não autoincriminação), assegurado pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8o, “2”, “g”) e pela Constituição Federal (art. 5o, inciso LXIII), além de outros fundamentos, orientaram a Recomendação Conjunta n
.
02/2023-PGJ/CGMP, expedida pela Procuradoria Geral de Justiça no sentido de que, na análise das condições para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, o membro do Ministério Público pode deixar de exigir a confissão formal e circunstancial da prática de infração penal pelo investigado, em harmonia aos posicionamentos acima transcritos.
A Recomendação prevê em seu art. 1o:

Art. 1o.
O membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
que oficia na
eara
criminal, quando analisar as condições
para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, pode dispensar
, com fundamento nos argumentos que amparam a presente recomendação,
o requisito da confissão formal e circunstancialmente da prática de infração penal, tendo em vista o direito constitucional da não autoincriminação disposto no art. 5o, LXIII, da Constituição da República de 1988
. (grifos meus)
.

Ainda quanto a este aspecto, cabe levar em consideração que outros instrumentos de política criminal não exigem a confissão formal e circunstancial da prática da infração.

Com efeito, tanto a transação penal (art. 76, Lei 9.099/95) quanto a suspensão condicional do processo (art. 89, Lei 9.099/95), não
exigem
a confissão como condição para a proposta. Na seara cível, do mesmo modo, o Acordo de Não Persecução Cível (ANPC), previsto no artigo 17-B, da Lei de
Improbidade Administrativa, também não exige a confissão como condição para a proposta.

Por se
tratarem
igualmente de medidas de política criminal, não se encontra justificativa para a exigência da confissão aos investigados, que termina por representar um verdadeiro óbice ao aceite do acordo, posto que o acusado ou
confessa
ou não recebe a proposta.

Ressalta-se, ainda, que a concordância do investigado, devidamente assistido por defensor, com as condições firmadas no acordo, assinando o termo, como se deu no caso em análise, demonstram suficientemente o reconhecimento da prática delitiva que se deve exigir para o Acordo de Não Persecução Penal.

Nesta esteira de entendimento, não obstante
a norma penal descreva a confissão como
requisito para possibilidade de propositura do ANPP pelo Ministério Público, entendo
que tal exigência não se mostra razoável.

Em recente julgado desse E. Tribunal de Justiça
, acat
ou-
se
a dispensabilidade da confissão como condição para o Acordo de Não Persecução Penal.
Confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ABANDONO DE PESSOA IDOSA EM HOSPITAL [ART. 98 DA LEI N. 10.741/2003] -
PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL ENTABULADO ENTRE A ACUSAÇÃO E A IMPUTADA - NÃO HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 28-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1)
PRESCINDIBILIDADE DA CONFISSÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DO ACORDO - VIABILIDADE
- INEXISTÊNCIA DE DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DA EXIGÊNCIA DA CONFISSÃO - RECOMENDAÇÃO CONJUNTA N. 2/2023 DA PGJ/CGMP; 2) DISPENSA DA AUDIÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VOLUNTARIEDADE DA PARTE INVESTIGADA - REJEIÇÃO - SOLENIDADE IMPRESCINDÍVEL PARA A FORMALIZAÇÃO DOS
TERMOS DO ACORDO PERANTE O JUÍZO SINGULAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. De acordo com a Recomendação Conjunta n. 2/2023 da Procuradoria de Justiça e da Corregedoria Geral do Ministério Público,
mostra-se prescindível o requisito da confissão formal e circunstanciada do imputado para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal
, máxime quando o
imputado(
a) possui em seu favor a garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (
nemo

tenetur
se
detegere
) [CF, art. 5o, LXIII]. “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO [...] MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU
[...]
o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também [...] mesmo que ausente
a
confissão
[...]
Reconsideração da decisão anteriormente gravada e concedida a ordem de
habeas corpus
, de ofício, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que remeta os autos ao Ministério Público Federal para que verifique a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal ao caso sob exame [...]” [STF, HC 222719
AgR
-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 30-03-2023 PUBLIC 31-03-2023]
. Não há se falar na dispensa da solenidade prevista no artigo 28-A, §4o, do Código de Processo Penal, sobretudo por se tratar do momento em que o julgador verificará a voluntariedade e a legalidade do acordo entabulado entre as partes. (N.U 1001745-22.2022.8.11.0009, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024,
Publicado
no DJE
14/06/2024
)
.
(grifos meus).

Para esta relatoria, fica
e
vidente a ofensa a princípios constitucionais. Explico:

A exigência de confissão como condição para obter benefícios em acordos penais levanta sérias preocupações sobre a integridade do sistema judicial e a proteção dos direitos dos acusados. Em muitas situações, a “pressão” para confessar pode resultar em coerção, com
investigados/acusados
admitindo crimes que não cometeram, tão somente para evitar o risco de eventual condenação. Isso, em meu sentir, compromete o princípio fundamental da presunção de inocência, que
sedimenta
que todos são considerados inocentes até que se prove (por meio do devido processo legal) o contrário – princípio consagrado no art. 5o, LVII, da CF/88.

Além disso, confissões obtidas nessa sistemática podem ter um impacto negativo no processo penal subsequente. Como já mencionado em linhas anteriores, se o acordo for rescindido ou não homologado, a confissão não deve ser usada para fundamentar posterior sentença condenatória. No entanto, o conhecimento prévio de que o investigado outrora admitiu a prática do delito pode prejudicar a imparcialidade do juiz, influenciando sua opinião e, potencialmente, a decisão final do caso
,
o que viola a garantia
de
um julgamento justo/equitativo.

Sem contar que a integridade da confissão também é questionável quando ela é obtida em troca de benefícios, já que confissões obtidas por barganha de promessa de leniência ou redução de pena podem não refletir a verdade, mas sim mera estratégia de defesa para evitar consequências mais graves. Isso pode levar a erros judiciais, sobretudo diante da conclusão do parágrafo anterior.

Portanto, visualizo a exigência de confissão como condição para acordos penais com receios de que isso possa comprometer a justiça do processo. Conquanto o requisito esteja previsto em norma legal (art. 28-A, do CPP), é preciso ter em mente que por vezes o julgador se encontra diante de um conflito entre o dever de aplicar a lei e o dever de servir à Justiça. Em casos tais, não se deve olvidar de seguir a trilha desta última.

Diante desse quadro, relevo por essencial garantir que direitos da parte investigada sejam protegidos, que as confissões sejam voluntárias e verdadeiras
,
e
,
que o sistema judicial funcione de maneira justa e imparcial, de modo
a não permitir que eventualmente se violem princípios fundamentais de justiça e equidade.

Diante dos fundamentos aqui lançados, no exercício do controle de
convencionalidade
do artigo 28-A, do Código de Processo penal, afasta-se a obrigatoriedade da confissão como requisito para celebração do Acordo de Não Persecução Penal, razão pela qual, neste ponto, o acordo pactuado entre o
Ministério Público
e
Iuri Dias Leal

merece ser homologado.

Portanto, forte nessas convicções, entendo que,
com razão o pleito ministerial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, no sentido de dispensar a confissão formal d
o
investigad
o

Iuri Dias Leal

para fins de homologação do ANPP,
devendo o Juízo
a quo
designar a audiência prevista no artigo 28-A, §

4o, do Código de Processo Penal, dando prosseguimento à análise da proposta, obedecendo-se o art. 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixando,
na referida solenidade
, de exigir a confissão formal d
o

investigad
o
.

É como voto.

[1]
GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI,
Valerio
de Oliveira. Comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos: pacto de San José da Costa Rica. 4.
ed.
rev., atual.
e

ampl
. São Paulo: RT, 2013.
p.
141-142.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026